Tribunal: TJBA
Processo: 0004958-65.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004958-65.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Joao Gualberto Gomes de Almeida e outros (14)

Advogado(s)
:
CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, RENATA LOBO QUADROS

APELADO: Ecos Fundacao de Seguridade Social do Banco Economico Sa

Advogado(s)
:
ERIKA CASSINELLI PALMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EX-FUNCIONÁRIOS DO BANCO ECONÔMICO. ECOS – ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS VALORES RESGATADOS. APLICAÇÃO DE ÍNDICES RELATIVOS AOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MENÇÃO EXPRESSA A CONTAS VINCULADAS AO FGTS NA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A parte autora formulou pedido expresso de incidência de correção monetária, por expurgos inflacionários, sobre os “saldos das contas vinculadas ao FGTS”, embora alegue posteriormente que o verdadeiro objeto da demanda seria a revisão dos valores resgatados junto à entidade de previdência privada ECOS.

2. O princípio da adstrição ou congruência impõe ao julgador o dever de limitar-se aos contornos do pedido, sendo defeso interpretar extensivamente a petição inicial para abarcar pretensão não expressamente deduzida, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.

3. A utilização equivocada de terminologia técnica (FGTS), mesmo que justificada posteriormente, não autoriza a reinterpretação da demanda originária em prejuízo da parte adversa, especialmente quando a peça inicial apresenta pedidos claros e específicos.

4. O resgate voluntário das contribuições ao plano de previdência, realizado na década de 1990, configura quitação plena das obrigações da entidade, não sendo possível a posterior rediscussão de cláusulas contratuais para inclusão de índices que não foram previstos no regulamento do plano de benefícios.

5. Ademais, reconhecida a prescrição quinquenal para parte dos demandantes, e inexistindo direito material quanto aos demais, impõe-se a manutenção da improcedênc
ia
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0004958-65.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante João Gualberto Gomes de Almeida e outros (14) e como apelada Ecos Fundação de Seguridade Social do Banco Econômico S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13